Tribunal: TJDFT
Processo: 0710779-09.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710779-09.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CONCEICAO PESTANA, JONAS PESTANA APELADO: MARCELO COSTA DE PAULA MATHEUS D E S P A C H O Após o decurso do período do atestado de ID no 63068410, retornem os autos para pauta. Intimem-se. Brasília, DF, em 28 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator